Tribunal: STF
Processo: Rcl 57443
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por João Gustavo Duarte Nadal, contra ato do Presidente da Comissão do 3º Concurso de Ingresso na Atividade Notarial e de Registro do Estado do Paraná, por suposto descumprimento da decisão liminar proferida nos autos do MS 38.878. 



    O reclamante afirma que teve o pedido de liminar deferido no âmbito do MS 38.878, o que lhe assegurou a inscrição no concurso de remoção.



    Todavia, assevera que, “durante a audiência de escolha das serventias, a autoridade reclamada propagou cenário ilegal e ameaçador de que os candidatos beneficiados com as decisões do STF que exercessem escolhas naquele momento ‘ficarão sem cartório algum’, caso as liminares não fossem confirmadas”. (eDOC 1, p. 2)



    Defende que, ao contrário do que foi dito pela autoridade reclamada, o exercício do direito de escolha, em caso de remoção, não tornaria imediatamente vacante a serventia de origem, o que só ocorreria após a investidura e exercício na nova serventia.



    Alega que, na ocasião, foi constrangido publicamente e que, por receio de ficar sem nenhuma serventia, sentiu-se coagido a renunciar ao direito de escolha. 



    Por fim, aduz que “a solução dada pelo Presidente da Comissão Examinadora e o contexto acima descrito configura preocupante ato de insubordinação e descumprimento de autoridade administrativa face à decisão proferida por Vossa Excelência no MS nº 38.878”.



    A esse propósito, afirma o seguinte:



    “O i. Desembargador criou constrangimento, provocou tratamento desigual e impôs consequências ilegais ao cumprimento da ordem emanada por Vossa Excelência de garantia do prosseguimento do reclamante no certame. 



    As ordens judiciais, em especial as emanadas do Supremo Tribunal Federal não devem ser objeto de ressalvas, alertas ou condições pelas autoridades administrativas. 



    Ademais, o cenário catastrófico criado subitamente pelo Desembargador permite facilmente depreender que foi utilizado como meio de constranger os candidatos para os quais a continuidade no certame fora garantida por intervenção desse STF. 



    É evidente que ao exigir do reclamante a assunção do risco ilegal e despropositado de ficar ‘sem cartório algum’, a autoridade reclamada acabou por esvaziar a decisão dessa Corte”. (eDOC 1, p. 8)



    Assim, requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da audiência de escolha, conduzida em 8.12.2022, e os atos dela decorrentes. No mérito, pede seja anulada a referida audiência e os atos dela derivados, bem como seja determinado ao Tribunal a realização de nova audiência no prazo de 10 (dez) dias, em que lhe seja permitido o exercício do direito de escolha livremente, sem ameaça de perda de função até que seja julgado o mérito do MS n. 38.878 pelo STF.



    Em 16.1.2023, requisitei informações à autoridade reclamada no prazo de 48 horas.



    Em 17.1.2023, o reclamante peticionou, informando que havia sido designada para o dia subsequente (18.1.2023) a audiência de investidura do certame em questão. 



    Na oportunidade, afirma que “a realização da audiência sem a participação do reclamante tem o condão de gerar relevante tumulto ao andamento do concurso, pois, no caso de procedência da reclamação, será necessária nova escolha das serventias”.



    Sustenta ainda que, como o concurso transcorre há mais de 4 anos, “a postergação da investidura até a apreciação desta reclamação não gerará prejuízo aos demais candidatos – ao contrário, evita insegurança jurídica”. 



    Assim, pede a suspensão da audiência de investidura até o julgamento da presente reclamação.



    Em 18.1.2023, deferi o pedido liminar para suspender os efeitos da audiência de escolha, realizada em 8.12.2022, e os atos dela decorrentes. Como consequência, determinei também a suspensão da audiência de investidura marcada para aquele dia, até decisão final na presente reclamação.



    Aline Vasconcelos e outros interpuseram agravo regimental em face da referida decisão (eDOC 22). Os agravantes alegam que são candidatos do 3º Concurso Público de Ingresso na Atividade Notarial e de Registro do Estado do Paraná. 



    Afirmam que todos compareceram à sessão de escolha e investidura, realizada em 8 de dezembro de 2022, e alguns se encontram em exercício em suas respectivas comarcas desde então. 



    Sustentam, em síntese, que não houve oposição ao cumprimento da decisão proferida no MS 38.878; ao contrário: a decisão teria sido integralmente cumprida, tendo o Presidente da Comissão feito apenas um alerta a determinados candidatos. A esse propósito aduzem o seguinte:



    “O fato é que agindo com total responsabilidade, inclusive prezando pela segurança jurídica do próprio Requerente e de outros candidatos, o presidente optou por alertá-los dos riscos de realizar a escolha e investidura mediante decisão precária(sub judice). 



    (...)



    Da análise da ata da sessão não se verifica a existência de qualquer ilegalidade apta a ensejar a atuação desta Corte, sobretudo por preservar os princípios da informação, publicidade e legalidade. Isso porque foi garantido ao Requerente o direito de participar da sessão de escolha em igualdade de condições aos demais candidatos, apenas com a ressalva que caso a liminar não fosse mantida, o prejuízo a ele seria irreversível”. (eDOC 22, p. 7-9) 



    Defendem que “tendo em vista que já foi concluída a escolha das serventias, bem como grande parte dos candidatos já investiram e entraram em exercício, a suspensão da audiência de 08/12/22 e da audiência de investidura prevista para 18/01/23 traz apenas instabilidade e prejuízo incalculáveis aos interessados e a sociedade do Estado do Paraná”. (eDOC 22, p. 12)



    Assim, requerem a retratação da decisão com a revogação da liminar e a extinção da reclamação por ausência de pressuposto processual. Caso não exercido o juízo de retratação, pedem o provimento do agravo regimental para reformar a decisão agravada, restabelecendo a audiência de escolha e investidura já realizada em 8 de dezembro de 2022 e todos os seus efeitos, bem como o agendamento imediato de nova audiência de investidura.



    Luciana Angélica Patrocínio de Oliveira e outros também apresentaram pedido de revogação da liminar (eDOC 36). Defendem em síntese que a decisão no mandado de segurança foi integralmente cumprida. Relatam a existência de danos incalculáveis, nos seguintes termos:



    “Cumpre destacar que, neste exato momento que o causídico que esta subscreve – 15h 59min do dia 18/01/2023 – 248 PESSOAS SE ENCONTRAM PRESENTES NA CIDADE DE CURITIBAPR PARA SEREM INVESTIDOS NA FUNÇÃO, sendo que mais de 80% destas pessoas são de outros estados e optaram pela investidura neste segundo momento - e não junto com a outorga do dia 08/12/2022 – e que já se mudaram para a cidade onde escolheram a delegação, que já estão instalados com a família e, principalmente, que já se exoneraram de cargos públicos que ocupavam para iniciar o exercício da delegação, ou seja, ASSUMIRAM TODAS AS CONSEQUÊNCIAS das suas escolhas, enquanto a parte reclamante ainda quer impor àqueles o ônus, também, das suas escolhas”. (eDOC 36, p. 7)



    A autoridade reclamada (Presidente da Comissão do Concurso) prestou informações (eDOC 45). Na ocasião, afirmou que “a decisão liminar concedida no âmbito do MS nº 38.878/DF foi integralmente cumprida por este Tribunal de Justiça, com a inclusão do reclamante na lista final de aprovados e a participação deste na audiência conjunta de escolha de serventias e de outorga de delegação e investidura realizada em 08.12.2022”. (eDOC 45, p. 4)



    Informou ainda que “o anúncio público a respeito das possíveis consequências legais que uma remoção sub judice poderia trazer aos candidatos foi realizado na mais estrita boa-fé e em atenção aos deveres de informação e de transparência inerentes à Administração Pública, sem qualquer conotação ou intuito de coagir ou constranger os candidatos beneficiados por decisões liminares em mandado de segurança”. (eDOC 45, p. 4)



    Por fim, salientou que, em 8 de dezembro de 2022, não foi realizada apenas uma audiência de escolha, mas sim uma audiência conjunta de escolha de serventias e de outorga de delegação e investidura na função pública (eDOC 45, p. 5-6).



    O Corregedor de Justiça do Estado do Paraná encaminhou ofício informando que, diante das particularidades do caso e em homenagem aos princípios do interesse público e da continuidade do serviço público, proferiu decisão visando a mitigar os possíveis prejuízos à prestação das atividades notariais e de registros nas Serventias do Estado. (eDOC 46) Confira-se trecho da decisão:



    “5. Como se observa, em atendimento à decisão proferida pelo Ministro do Pretório Excelso, determinei o sobrestamento de todos os atos e providências decorrente da audiência de escolha e investidura realizada no dia 8.12.2022, em relação aos candidatos que ainda não entraram em exercício, ‘até ulterior deliberação Administração [...]’.



    6. (...) é possível perceber que, diante do lapso já transcorrido desde a realização da audiência de escolha e investidura no dia 8.12.2022, há muitas Serventias nas quais os Juízos locais já iniciaram os procedimentos voltados à realização do inventário e transmissão do acervo, com o rescisão de contratos de trabalhos dos colaboradores dos respectivos Serviços, rescisão de contratos de locações de imóveis e móveis utilizados na execução das atividades e alienações de bens das Serventias, então pertencentes a agentes interinos, o que inviabilizaria a manutenção dos Serviços sob a responsabilidade desses, diante da suspensão determinada no item ‘3.2’ da Decisão 8567228.



    7. Nesse contexto, em homenagem ao princípio da razoabilidade, e em atenção ao interesse público, consubstanciado na continuidade das atividades prestadas pelas serventias, AUTORIZO os Juízos locais a avaliarem, caso a caso, a necessidade de levar a termo as providências voltadas à realização dos inventários e transmissões de acervo em relação às Serventias cujos candidatos, aprovados no 3º Concurso Público para outorga de Delegações do Foro Extrajudicial, ainda não entraram em exercício, mas que já estavam com essas providências em andamento na data da prolação da Decisão 8567228 (18.1.2023).



    7.1 Nesses casos, constatada, pelos Juízos locais, a inviabilidade de manutenção do atual responsável pela Serventia - como, por exemplo, nos casos em que já houve a rescisão dos contratos de trabalho dos colaboradores, rescisão dos contratos de locação dos bens necessários à prestação dos serviços, dentre outros fatos prejudiciais à adequada continuidade das atividades do Serviço -, poderão as Direções dos Fóruns locais expedir Portarias de designação dos novos Agentes Delegados, cuja entrada em exercício ainda não tenha ocorrido, para responderem, a título precário pelas Serventias escolhidas e para as quais já receberam a investidura, até decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal no processo que ensejou a ordem de suspensão exarada por esta Corregedoria, ou ulterior deliberação da Administração”. (eDOC 46, p. 2-3)



    Victor Hugo Cunha Silva, Francesca Soares Costa, Mariana Reis Cartaxo Justem, Marília Queiroz Brandão e Patrícia Aparecida Rhodem também interpuseram agravos regimentais em face da decisão que deferiu a liminar (eDOC 47, 53, 70, 79 e 89). Na ocasião, reiteram os argumentos já apresentados nos recursos anteriores.



    Tiago Bruno Bruch peticionou requerendo seu ingresso como terceiro interessado e a concessão de tutela provisória de urgência (eDOC 61). 



    Afirma que é pessoa com deficiência e foi aprovado no certame em questão. Defende que “A ESCOLHA DOS PCD’S NO CONCURSO DO PARANÁ FOI ANTERIOR A DOS CANDIDATOS DE REMOÇÃO, DE MODO QUE O RECLAMANTE NÃO FOI PREJUDICADO PELA ESCOLHA DO TERCEIRO INTERESSADO. TRATA-SE DE LISTAS DE CARTÓRIOS ABSOLUTAMENTE DISTINTAS”. (eDOC 61, p. 2)



    Assim, requer “a concessão da TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA para afastar a liminar anterior em relação ao candidato PCD e permitindo o exercício do cargo ao Terceiro Interessado em data próxima designada pelo Juízo Corregedor Permanente da Comarca”. (eDOC 61, p. 8)



    É o relatório.



    Decido.



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Conforme já registrado anteriormente, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência, garantia da autoridade de suas decisões e da observância das Súmulas Vinculantes (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF/88). 



    No caso dos autos, o reclamante afirma que a autoridade reclamada teria desrespeitado a autoridade da decisão liminar proferida nos autos do MS 38.878.



    Com efeito, o referido MS 38.878 foi impetrado pelo ora reclamante, e outro, em face de ato do Conselho Nacional de Justiça, consubstanciado no acórdão proferido no Procedimento de Controle Administrativo (PCA) n. 0008735-17.2021.2.00.0000, assim ementado:



    “PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINSTRATIVO. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ. CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA OUTORGA DE DELEGAÇÕES DE NOTAS E DE REGISTRO DO ESTADO. EDITAL 1/2018. REMOÇÃO. REGRA DISCIPLINADA NA LEI FEDERAL 8.935/1994 E NA RESOLUÇÃO CNJ 81/2009. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRAZO DE 2 ANOS. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NA PREVISÃO EDITALÍCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 



    1. Recurso administrativo interposto contra decisão que determinou ao TJPR que alterasse regra do Edital 1/2018, do 3º Concurso Público de Provas e Títulos para Outorga de Delegações de Notas e de Registro, referente à remoção. 



    2. A questão debatida nos autos está disciplinada na Lei Federal 8.935/1994 e na Resolução CNJ 81/2009, que estabelecem o prazo de 2 anos para a remoção. 



    3. Havendo uma regra única, que vige em todo território nacional, esta não pode ser excepcionada para os delegatários paranaenses, notadamente quando a própria Lei Estadual 14.594/2004 traz previsão no mesmo sentido. 



    4. Ainda que se invoque o preceito do art. 3º, parágrafo único, da referida lei estadual, não há dúvida de que o dispositivo trata de uma remoção que sucede a anterior, e que contém a expressão ‘pelo menos 1 (um) ano’, a qual não se confunde com ‘apenas 1 (um) ano’. 



    5. Tendo o edital estabelecido o prazo de 2 anos para a remoção, em consonância com a Lei dos Cartórios e a Resolução CNJ 81/2009, não há que se falar em ilegalidade.



    6. Recurso conhecido e, no mérito, provido, para reformar a monocrática, a fim de manter hígidos o item 2.2 do edital questionado e a decisão do TJPR”. (eDOC 35)



    Na ocasião, alegavam que o ato coator seria ilegal, na medida em que conferiu interpretação patentemente equivocada aos requisitos temporais previstos nos arts. 17 e 18 da Lei Federal n. 8.935/1994, art. 3º da Resolução CNJ n. 81/2009 e parágrafo único do art. 3º da Lei Estadual do Paraná n. 14.594/2004, ao exigir a permanência de 2 anos em uma mesma serventia para fins de remoção.



    Ao apreciar o pedido liminar formulado no mandamus, pareceu-me que tanto a Lei n. 8.934/1995 quanto a Resolução n. 81/2009 do CNJ não contêm disposição expressa no sentido de que o prazo de dois anos refere-se ao tempo que o delegatário já removido deve manter-se em uma mesma serventia para que possa participar de novo concurso de remoção. 



    Desse modo, assentei que, aparentemente, a interpretação dada pelo CNJ invade a competência do Estado do Paraná para legislar sobre a matéria, nos termos do art. 18 da Lei n. 8.935/1994.



    Por esse motivo, deferi parcialmente o pedido de liminar para suspender os efeitos do acórdão proferido pelo Pleno do CNJ no julgamento dos recursos administrativos no Procedimento de Controle Administrativo (PCA) 0008735-17.2021.2.00.0000, relativamente aos impetrantes, até o julgamento final do writ.



    Como visto, a liminar deferida no âmbito do mandado de segurança apenas teve o condão de assegurar que não fosse exigida a permanência por 2 anos em uma mesma serventia como requisito para participação no concurso de remoção.



    Na presente reclamação, afirma-se que o Presidente da Comissão do Concurso teria descumprido a referida decisão ao fazer determinados alertas durante a audiência de escolha das serventias.



    Inicialmente, por entender que estariam demonstrados os requisitos necessários para a concessão do pleito de urgência, deferi o pedido liminar na reclamação, inaudita altera pars.



    Todavia, levando em consideração todos os elementos apresentados nos autos após o deferimento da liminar e tendo agora o quadro fático completo, verifico que a decisão proferida no mandado de segurança não foi descumprida.



    Explico.



    Consoante as informações prestadas pela autoridade reclamada, extrai-se dos autos que o impetrante figurou na lista de aprovados e participou regularmente da audiência de escolha, sem que lhe fosse exigido o requisito temporal. A esse propósito, confira-se trecho das informações prestadas pelo Presidente da Comissão do Concurso:



    “2. Pois bem. Inicialmente, cumpre ressaltar que a decisão liminar concedida no âmbito do MS nº 38.878/DF foi integralmente cumprida por este Tribunal de Justiça, com a inclusão do reclamante na lista final de aprovados e a participação deste na audiência conjunta de escolha de serventias e de outorga de delegação e investidura realizada em 08.12.2022.



    De maneira semelhante, ressalte-se que o anúncio público a respeito das possíveis consequências legais que uma remoção sub judice poderia trazer aos candidatos foi realizado na mais estrita boa-fé e em atenção aos deveres de informação e de transparência inerentes à Administração Pública, sem qualquer conotação ou intuito de coagir ou constranger os candidatos beneficiados por decisões liminares em mandado de segurança. 



    Não sem razão, aliás, uma candidata à remoção em situação semelhante à do reclamante - também incluída na listagem de aprovados de maneira ‘sub judice’ em virtude de uma decisão liminar concedida em mandado de segurança - escolheu regularmente uma das serventias ofertadas e teve a sua remoção formalizada naquela mesma data (Decreto Judiciário nº 686/2022 de 08.12.2022). 



    Referido anúncio público (sobre os efeitos da escolha sub judice) é um procedimento não só usual, mas também recomendável. Tanto é assim que o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) determinou a este Tribunal de Justiça (TJPR) que, em audiência de escolha de concurso anterior, deveria ‘(...) haver advertência pública, acerca de cada delegação nestas condições [sub judice], no sentido de que, se for escolhida por candidato aprovado, este fará a escolha por sua conta e risco, sem direito a qualquer reclamação posterior caso o resultado da ação judicial correspondente frustre sua escolha e seu exercício na delegação em tela’ (cf. MS 31228, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-204 DIVULG 09-10-2015 PUBLIC 13-10-2015). 



    Somado ao exposto acima, cumpre enfatizar que - ao contrário do que tenta fazer crer o reclamante - em 08.12.2022 não foi realizada apenas uma audiência de escolha, mas sim uma audiência conjunta de escolha de serventias e de outorga de delegação e investidura na função pública (art. 1º do Edital nº 24/2022)2 , sendo facultada a suspensão apenas da investidura até a data limite de 18.01.2023 (item 3 do Comunicado de 06.12.2022 da Corregedoria de Justiça do TJPR), agora suspensa por força da liminar concedida nesta reclamação. 



    Por conseguinte, na audiência realizada em 08.12.2022 os candidatos, via de regra, não apenas escolheram as serventias como ainda receberam a outorga (Decretos Judiciários nº 686 e 687 de 08.12.2022), foram investidos e tomaram posse da função delegada, tendo, a partir daquela data (08.12.2022), iniciado o prazo de 30 (trinta) dias para entrada em exercício (cf. art. 15 da Resolução nº 81/2009 do CNJ e art. 17 da Instrução Normativa nº 10/2017 da Corregedoria da Justiça do TJPR). 



    Diferentemente do que afirma o reclamante, portanto, os candidatos não teriam “um prazo de mais de 90 (noventa) dias” (sic) a contar da data da audiência em 08.12.2022 para renunciar à função delegada anterior e entrar em exercício na nova função delegada, uma vez que a outorga da nova delegação ocorreria necessariamente naquela mesma data (08.12.2022) (art. 1º do Edital nº 24/2022) e a investidura (com a posse na nova delegação) - no mais tardar - ocorreria em 18.01.2023. 



    A propósito, conforme informado pela Corregedoria de Justiça na presente data (19.01.2023), durante a audiência conjunta realizada em 08.12.2022 foram investidos pelo Corregedor de Justiça 133 (cento e trinta e três) candidatos na modalidade provimento e 6 (seis) candidatos na modalidade remoção (art. 1º do Edital nº 24/2022 e Comunicado de 06.12.2022 da Corregedoria de Justiça do TJPR), tendo parte desses candidatos já entrado em exercício em suas respectivas serventias em momento anterior ao deferimento da decisão liminar nesta reclamação. 



    Os demais candidatos, vale ressaltar, receberam as suas respectivas outorgas ainda em 08.12.2022 (Decretos Judiciários nº 686 e 687 de 08.12.2022) e apenas não foram investidos na data limite de ontem (em 18.01.2023) em razão da decisão liminar concedida nesta reclamação”. 



    Nesses termos, verifica-se que não ocorreu, na hipótese, qualquer desrespeito à autoridade da decisão proferida no MS 38.858, uma vez que foi assegurada a participação do impetrante no concurso de remoção sem a exigência do requisito temporal.



    Ademais, cumpre registrar que a discussão acerca do momento em que ocorrerá a vacância da serventia de origem no caso de remoção não foi objeto do mandado de segurança em questão, de modo que os avisos proferidos pelo Presidente da Comissão sobre o assunto não foram capazes de configurar afronta à decisão do STF.



    Ante o exposto, casso a liminar anteriormente deferida e nego seguimento à reclamação. Prejudicados os agravos regimentais e pedidos de reconsideração.



    Comunique-se, com urgência, o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná.



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de janeiro de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente